Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO. RECURSO DA CAESB. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CAUSA MADURA. IMPUGNAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
1. A CAESB interpôs recurso inominado contra sentença que reconheceu e declarou a prescrição dos débitos em nome da autora junto à empresa ré vinculado à inscrição 6321641 referente aos meses de 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014 e 03/2014, pelo que determinou à empresa ré que providenciasse a respectiva baixa nos seus Sistemas e se abstivesse de efetuar qualquer nova cobrança, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase executiva do processo. Também julgou improcedente o pedido contraposto, também por conta da prescrição declarada, no que se refere às dívidas de 07/2013 a 03/2014 e teve por prejudicado o pedido contraposto referente às faturas de 2019, em face de sua natureza reconvencional.
2. Sustenta a ré/recorrente que os débitos objeto da presente cobrança não foram atingidos pela prescrição. Acrescenta que “Melhor sorte também não sobrevirá à negativa dada ao pedido contraposto, vez que uma vez inexistindo prescrição, as contas objeto do pedido contraposto são exigíveis de pleno direito, sob pena de enriquecimento sem causa”. Assevera que o consumo apurado foi devidamente medido pelo hidrômetro que não apresentou defeitos ou problemas nas instalações de responsabilidade da CAESB.
3. Os créditos relativos ao fornecimento de água e esgoto pelas concessionárias de serviço público, remunerado por tarifa ou preço público, sujeitam-se aos prazos prescricionais constantes do Código Civil. Tendo em vista a ausência de disposição específica quanto ao prazo prescricional para a cobrança desse serviço, é aplicável a regra geral do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo em 10 (dez) anos.
4. Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança atinente aos meses de 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014 e 03/2014. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO.
5. A causa encontra-se em condições de imediato julgamento, sendo aplicável o disposto no artigo 1.013, § 4o, do CPC.
6. O quadro delineado nos autos revela como fato incontroverso a existência de nove faturas de água sem pagamento, referentes ao período de 07/2013 a 03/2014, que totalizam o débito de R$ 1.450,63, vinculadas à inscrição 6321641 (ID 16813706 - Página 1 – endereço: QNP 34 CJ F C 50 LJ, Ceilândia).
7. No que se refere a tais contas, a autora afirma que a ré impunha indevidamente a cobrança de tarifa comercial ao invés de tarifa residencial.
8. A ré aduz que as cobranças foram realizadas conforme medição que aferiu o correto consumo de água na localidade, o que evidenciaria a legalidade da cobrança realizada. Por conta de tais argumentos, pugna pela procedência de seu pedido contraposto, visando receber o valor das contas em aberto, relativo ao período entre 07/2013 e 03/2014.
9. O imóvel, para efeito de aplicação das tarifas de água/esgoto, é classificado em categorias, a saber: residencial, comercial, industrial ou pública, consoante o art. 6o do Decreto n. 26.590/2006 (Regulamenta a Lei No. 442, de 10 de maio de 1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal).
10. Compete exclusivamente à CAESB, mediante inspeção do imóvel, verificar a sua utilização, determinar a categoria, a classe, bem como estabelecer a quantidade de unidades de consumo, consoante às regras estabelecidas no Decreto n. 26.590/2006 (art. 8o do Decreto n. 26.590/2006).
11. A classificação da categoria do imóvel e a respectiva cobrança da tarifa constituem ato administrativo vinculado, revestidos da prerrogativa da presunção de legitimidade, apenas afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
12. No caso dos autos, muito embora a demandante assevere que a classificação do imóvel está inadequada, não acostou ao feito qualquer evidência de que as cobranças foram feitas em categoria destoante da real classificação do imóvel ou de que o consumo teria sido menor do que o valor objeto das cobranças.
13. Não tendo sido comprovado o fato constitutivo de sua pretensão em obter a declaração de inexistência de débitos, as cobranças de 07/2013 a 03/2014 devem permanecer incólumes.
14. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição da pretensão de cobrança da tarifa de água/esgoto atinente aos meses de 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014 e 03/2014. Julgo parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora no pagamento da quantia de R$ 1.450,63 (inscrição 6321641- Referência 07/2013 a 03/2014), em favor da ré, corrigida monetariamente a contar da data de cada vencimento e juros de mora, a partir da citação.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.